Tribunal: TJBA
Processo: 8004138-56.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004138-56.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO JORGE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por consumidor em face de instituição bancária, visando à devolução em dobro de valores descontados a título de tarifas bancárias, além de indenização por danos morais. A parte autora sustentou ausência de contratação válida dos serviços cobrados em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário. O réu, por sua vez, impugnou a concessão da justiça gratuita, alegou cerceamento de defesa e defendeu a legalidade dos descontos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça diante da impugnação do réu; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; (iii) analisar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário e a consequente responsabilização da instituição financeira por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de produzir prova capaz de infirmar tal presunção, o que não ocorreu no caso, razão pela qual se mantém a gratuidade da justiça.

4. A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos se revela suficiente à formação do convencimento do juízo, sendo legítima a antecipação do julgamento, nos termos do art. 130 do CPC, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

5. É vedada a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários, salvo quando houver contratação específica de pacote de serviços, nos termos das Resoluções BACEN nº 3.402/2006, 3.919/2010 e 4.196/2013, o que não foi comprovado pela instituição financeira.

6. A falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela cobrança indevida de tarifas não contratadas, configura prática abusiva nos termos dos arts. 14, 39, III e VI, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

7. A configuração do dano moral,
in re ipsa
, decorre da conduta abusiva e desleal da instituição bancária, cuja prática excede o mero aborrecimento, justificando a manutenção da condenação no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

8. A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado é cabível independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 676.608 e outros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A impugnação genérica à gratuidade da justiça não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

2. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser dirimida por prova documental suficiente, autorizando o julgamento antecipado da lide.

3. É indevida a cobrança de tarifas bancárias sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem prévia, expressa e destacada autorização do consumidor, mediante contrato específico.

4. A cobrança de serviços bancários sem contratação válida configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral e devolução em dobro do indébito.

5. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde de prova de má-fé, sendo suficiente a ofensa à boa-fé objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004138-56.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante JOAO JORGE DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .